Tribunal: STJ
Processo: 0008835-28.2020.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943338 - PE (2025
/0185671-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: I DE A D
ADVOGADOS
: JOSE FÉLIX DE LIMA SANTOS - PE016956
LAIS MARIA LIMA DA SILVA - PE035367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
FUNDAMENTO
DO
ATACADO.
INOBSERVÂNCIA
DO

DECISUM
COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 66dd51f3-05a1-425e-8270-8c4098f7a508

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943338 - PE (2025
/0185671-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: I DE A D
ADVOGADOS
: JOSE FÉLIX DE LIMA SANTOS - PE016956
LAIS MARIA LIMA DA SILVA - PE035367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO
DECISUM
COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por I DE A D contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados às fls. 312/315.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal opinou, à fl. 340, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50540164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 21:01:03
Código de Controle do Documento: 81ec6ab9-1093-49cf-b83b-38ec83c21513

Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento
tido como inatacado, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do
CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Documento eletrônico VDA50540164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 21:01:03
Código de Controle do Documento: 81ec6ab9-1093-49cf-b83b-38ec83c21513

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50540164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 21:01:03
Código de Controle do Documento: 81ec6ab9-1093-49cf-b83b-38ec83c21513

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.943.338 / PE
Número Registro: 2025/0185671-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088352820208170001 09906903800362202013 88352820208170001 9906903800362202013
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I DE A D
ADVOGADOS : JOSE FÉLIX DE LIMA SANTOS - PE016956
LAIS MARIA LIMA DA SILVA - PE035367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : I DE A D
ADVOGADOS : JOSE FÉLIX DE LIMA SANTOS - PE016956
LAIS MARIA LIMA DA SILVA - PE035367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/10/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51447476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 38b23241-0a53-4b38-8c97-d6ced847ac29

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 38b23241-0a53-4b38-8c97-d6ced847ac29